Tribunal: STF
Processo: Rcl 65096
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 5001417-06.2021.8.21.0001/RS, por ter eventualmente aplicado indevidamente o Tema 154 da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta que:



    “com a devida vênia, merece reforma a decisão, já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos”.



    Anota que,



     “o cerne da discussão jurídica é, portanto, o fato de que, existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, esta se resolve em prol da sociedade, devendo o magistrado pronunciá-lo ao efeito de garantir a competência constitucional do Conselho de Sentença, mesmo porque consabido que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios de autoria (sejam estes colhidos na fase inquisitorial ou judicial)”



    Ao final, requer 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do réu da ação penal para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. O Plenário desta Corte, em 23/2/17, no julgamento do RE nº 593.443/SP em sede de repercussão geral (Tema 154), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese acerca da matéria: 



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).” (grifo nosso)



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido” (RE 593443, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 22/5/2014).



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, no enquadramento do caso concreto ao precedente firmado por esta Suprema Corte, sob o Tema 154, nos seguintes termos:



    “Recorrente cumpriu o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição da República, ao alegar, formal e fundamentadamente, a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    3. Decisão de impronúncia. Tema 154 do STF 



    A hipótese, contudo, é de negativa de seguimento quanto à alegação de violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, ao fundamento de que, (I) "salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou que o imputado não seja seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri" (Evento 45 - RECEXTRA2, p. 06), (II) "a teoria da perda de uma chance probatória, conquanto venha encontrando algum amparo no Superior Tribunal de Justiça, não basta ao afastamento da pronúncia no caso concreto" (Evento 45 - RECEXTRA2, p. 08), (III) "ainda que houvesse a adoção de todos os procedimentos pela autoridade policial e pelo Ministério Público e a produção de todas as provas mencionadas pela Corte Estadual, nada há a indicar, concretamente, que o resultado poderia ser distinto do havido: a pronúncia do acusado, diante das consistentes declarações prestadas pelos agentes policiais e testemunha" (Evento 45 - RECEXTRA2, p. 08/09) e (IV) "havendo vertente probatória a respaldar a inicial acusatória, não poderia ter sido o réu despronunciado, já que, na fase do judicium accusationis, a decisão consubstancia mero juízo de suspeita, em que a aplicação do princípio in dubio pro societate determina que a resolução de eventuais dúvidas deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional" ((Evento 45 - RECEXTRA2, p. 09). 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: "qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)", em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. IV – Recurso extraordinário não provido. (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-097 DIVULG 21-05-2014 PUBLIC 22- 05-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00173)



    In casu, Órgão Julgador despronunciou o recorrido, consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 21 - RELVOTO1):



    Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Adianto que deixo de analisar a preliminar de nulidade das diligências requeridas pelo Ministério Público, por cerceamento de defesa, porque no mérito estou a acolher a pretensão do recorrente ao efeito de despronunciá-lo. Sabe-se que a impronúncia é exceção à regra constitucional que confere ao Tribunal do Júri competência para o julgamento dos processos que envolvam a prática de crimes contra a vida. Tal providência é admitida somente quando o julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação. 



    Volvendo ao caso concreto, tem-se suposta tentativa de homicídio incruenta, tendo sido o réu denunciado por supostamente efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais civis que, no contexto dos autos, esperavam-no em frente à sua residência após ele hipoteticamente ter ameaçado o irmão de um dos agentes de segurança pública. 



    Ocorre que, no caso dos autos, não ficou comprovada a existência do crime de tentativa de homicídio. 



    Em primeiro lugar, tudo o que há nesse sentido é a palavra dos policiais, afirmando que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra eles e que, por isso, revidaram, atirando em troca. 



    Os disparos efetuados pelos policiais civis contra o réu foram comprovados nos autos através do laudo pericial realizado no veículo do acusado, que descreveu: "O veículo apresentava danos semelhantes àqueles produzidos por disparo de arma, especificamente: a) Mossa alongada orientada no sentido ântero-posterior localizada entre a porta anterior e posterior esquerda a aproximadamente 55 cm do solo (Fotografia 2); b) Mossa alongada orientada no sentido ântero-posterior localizada na região do para-lama posterior esquerdo a aproximadamente 70 cm do solo (Fotografia 3); c) Orifícios alinhados no farol posterior esquerdo com concavidade orientada no sentido posterior/anterior localizados a aproximadamente 100 cm do solo (Fotografia 4)" (processo 5001417-06.2021.8.21.0001/RS, evento 209, LAUDO2). 



    O mesmo laudo informa que os disparos que atingiram o veículo do réu foram efetuados de fora para dentro, na lateral da porta do motorista, na lateral sobre a roda traseira, e na sinaleira posterior. Lado outro, os supostos disparos que o réu efetuou nada atingiram, nem viatura, tampouco os policiais, e nenhum projétil foi apreendido na via pública ou perícia se realizou para sua comprovação.



    Postas essas informações, de dizer que, aqui, apenas a palavra dos policiais que empreenderam o flagrante é insuficiente a comprovar a prática delitiva. 



    Sabe-se que a palavra dos policiais merece credibilidade, desde que coesa, coerente e sem indícios de falsa acusação. 



    No entanto, no caso posto em liça, a legitimidade da atuação policial, precisamente dos tiros que eles dispararam contra o réu, dependia - como depende - de que se reconheça ter havido ameaça anterior a sua integridade física. 



    Demais disso - e esse dado é importante - não houve qualquer apreensão de projétis de arma de fogo que comprovassem ter o réu disparado contra os policiais, o que estava ao alcance dos agentes estatais, que deveriam ter aplicado o disposto 6º do CPP, mormente o que prevêem os incisos I, II e III desse normativo, que assim prescreve: [...] 



    Outrossim, vê-se que, apesar de terem os agentes estatais informado que o réu disparou contra si, não houve apreensão de qualquer arma de fogo, e menos ainda qualquer arma foi periciada - ou, quando menos, o resultado da perícia não veio aos autos. Não houve, tampouco, análise, v.g., da recenticidade de disparo, exame que se prestaria a indicar se o disparo foi realizado em um período contemporâneo à ocorrência da ação criminosa. 



    Tampouco se realizou exame residuográfico nas mãos do réu que se prestasse a indicar ter ele efetuado os alegados disparos. [...] Para além da completa ausência de elementos de prova que demonstrassem a existência do crime de tentativa de homicídio incruenta, há, aqui, outros dados que chamam a atenção. 



    O primeiro deles é que, ao invés de se ter preservado a cena do crime, como disposto no Estatuto de Ritos, o que houve foi o oposto disso. 



    Nesse sentido, o relato do policial civil Fernando em juízo, afirmando que: "Relatei a situação toda para eles e que os parentes do réu haviam mexido no veículo, veículo que foi verificado que tinha um disparo de arma de fogo, nossa intenção inicial era conseguir o projetil, que poderia estar alojado no veículo, mas como olhamos ali e, ao telefone, seguindo orientações da mesa, vi que o projétil tinha transfixado uma das sinaleiras. 



    Falei da situação, que o pessoal tinha mexido no veículo e lembro que uma dessas senhoras falou que a preocupação dela parece que tinha um vidro, alguma coisa assim, quebrado que queriam tapar os vidros para não molhar dentro do carro. Então, já houve por parte da mesa uma dispensa de perícia, tendo em vista que não havia a preservação do local. Lembro de ter conduzido, orientado as duas senhoras a fazer o registro na Delegacia de Polícia mais próxima, fomos em conjunto até lá para elas fazerem um registro policial, tendo em vista que o carro delas havia sofrido avaria. Levei elas até lá, elas fizeram esse registro e depois fomos para a Delegacia de Polícia, acho que de Homicídios, fazer o nosso registro e acho que é isto." Veja-se que as senhoras preocupadas com o veículo atingido, que era aquele onde estava o réu, supostamente nele mexeram, mas ao invés de haver a partir daí a preservação do local e, bem assim, a apreensão do projétil que estaria no carro, nada foi feito. De dizer que essa apreensão poderia demonstrar se a origem do disparo era a arma dos policiais ou a suposta arma que tinha o réu - a qual, repise-se, sequer foi apreendida. Ainda, a testemunha Doroty, uma das tias do acusado, relatou em juízo que ao chegar na cena do crime, depois dos acontecimentos, os policiais, que nada a respeito estavam aparentemente fazendo, lhe disseram para recolher cápsulas de projétis de arma de fogo se quisesse uma prova de que atiraram contra seu sobrinho, o que ela fez, apresentando cápsulas ao juiz durante a audiência de instrução:[...] Ainda, vizinhos que testemunharam os acontecimentos relataram que o réu não efetuou qualquer disparo, nem sequer sacou arma de fogo, e quem atirou foram os três sujeitos - dois policiais civis e o irmão de um deles - que esperavam, sentados na calçada, a chegada do réu. Nesse sentido, a fala das testemunhas Patrícia, que avistou o desenrolar dos fatos através de sua janela e, no mesmo sentido, Vinícius, que também viu parte dos acontecimentos pela janela. A corroborar seus dizeres, a informação de que uma das vizinhas captou imagens da cena do crime, juntadas pela defesa no processo 5001417-06.2021.8.21.0001/RS, evento 242, FOTO2, processo 5001417- 06.2021.8.21.0001/RS, evento 242, FOTO3, processo 5001417-06.2021.8.21.0001/RS, evento 242, FOTO4, processo 5001417-06.2021.8.21.0001/RS, evento 242, FOTO5 e processo 5001417-06.2021.8.21.0001/RS, evento 242, FOTO6, nas quais se pode ver as supostas vítimas sentadas na calçada em frente ao condomínio, a esperar o réu. Somado a isso, o policial militar Felipe, em juízo, afirmou que foram ao local porque populares acionaram a polícia militar informando que três indivíduos, que estavam num veículo Fox vermelho (a viatura discreta dos policiais civis) estavam efetuando disparos de armas de fogo. Nesse sentido, há o documento juntado após a sentença de pronúncia pelo Ministério Público, constante no processo 5001417-06.2021.8.21.0001/RS, evento 303, ANEXO1, cujo teor reproduzo porque à defesa, no contexto, aproveita: [...] Já por aí se vê que não apenas inexistem elementos de prova suficientes para demonstração da materialidade do crime de tentativa de homicídio denunciado, como é inviável que se reconheça a existência do delito com base exclusiva na palavra dos policiais civis supostamente vítimas do ocorrido, porque como se disse, a legitimidade de seu agir depende exatamente de haver prévia agressão injusta perpetrada pelo réu. Nesse sentido, era absolutamente necessário que viessem aos autos outros elementos de prova que dessem sustentação à alegação de que os disparos, apesar de não terem atingido as vítimas, foram, efetivamente, desferidos pelo acusado, e ainda, que foram feitos em sua direção, o que inexiste, na espécie. E isso não foi feito, infelizmente, por desídia estatal, sobretudo pelos militares e civis presentes e que atenderam à ocorrência (que deveriam ter isolado e preservado o local do crime até a chegada da polícia investigativa - art. 158-B, inciso II, do Código de Processo Penal), o que em nenhum momento parece ter sido feito, ou, quando menos, feito de forma correta e como prescrito pela legislação de regência. De se aplicar, aqui, a teoria da perda de uma chance probatória por parte da autoridade policial e, por derivação, da própria acusação, que tinha diante de si a possibilidade de determinar a realização de perícia técnica no local do crime, a fim de localizar os projéteis porventura desfechados pelo réu, de realizar perícia na arma e exame residuográfico no réu, e não o fez. [...] À vista de tais considerações, deve-se mencionar, também que, em se tratando de tentativa incruenta - vale dizer, que não produziu qualquer alteração no mundo fenomênico, como na hipótese dos autos - há de se superar a noção de que a prova da materialidade é constituída a partir da simples ocorrência do fato ou do relato da vítima (ou vítimas) sobre ele, especialmente quando a essa narrativa não se agregam outros elementos de prova que poderiam - e deveriam - ter sido oportuna e contemporaneamente produzidos na fase pré processual, ou mesmo no curso da instrução processual.



    A peça acusatória deveria vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal contra a vida, na sua forma tentada, por parte do denunciado. Em inexistindo esse lastro, ou não há justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis, ou, havendo elementos mínimos, pode-se até oferecer denúncia, mas se esses elementos indiciários de prova foram incompletos, incertos, imprecisos porque não houve efetiva e oportuna atividade probatória destinada a completar o relato inicial, a tempo e modo, o resultado é, nos casos mais graves, o despronunciar, ou o desclassificar do agir do réu para outra conduta remanescente, que refoge da competência do júri. Dessa forma, inexistindo prova da efetiva ocorrência dos crimes dolosos contra a vida, na sua forma tentada, atribuídos ao recorrente, de se prover o recurso da defesa e, dessa maneira, julgar prejudicada a análise dos demais pedidos, porque sobre eles não houve julgamento de mérito na instância inferior, sendo vedado o julgar diretamente por este Tribunal sob pena de supressão de instância, e porque se submetem a partir de então ao crivo do juízo comum. [grifos no original]



    O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, o recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou "a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)". 



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal.”



    Na sequência, negou provimento ao agravo interposto, mediante julgado assim ementado (e-Doc. 10):



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema 154), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    De fato, a temática proposta pelo reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes: 



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente